Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700069-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: STEPHANIE SILVA SOUSA D E S P A C H O Á Secretaria da Câmara para que promova a alteração da classe processual. Após, intimem-se as partes para que, diante do trânsito em julgado do acórdão, requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator